Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FIBROMIALGIA. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DE DOENÇAS GRAVES. OBSERVÂNCIA À TESE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada, representada pela Defensoria Pública e beneficiária da gratuidade de justiça, contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, para proventos integrais, sob o fundamento de que a moléstia alegada — fibromialgia — não se encontra entre as doenças previstas em lei como ensejadoras da aposentadoria com proventos integrais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) definir se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se a fibromialgia pode ser equiparada às doenças taxativamente previstas na legislação local como aptas a gerar aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. A autora limitou-se a apresentar requerimento genérico, sem demonstrar a indispensabilidade da perícia médica para a comprovação do alegado.
4. A ilegitimidade de parte é afastada, pois o IPREV, responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários no âmbito do Distrito Federal, já integra o polo passivo. O Distrito Federal, por sua vez, possui responsabilidade subsidiária pelas obrigações do instituto, além de representá-lo judicialmente, conforme o art. 4o, §§ 1o e 2o, da LC/DF 769/2008.
5. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos do Decreto 20.910/1932, sem atingir o fundo de direito.
6. A fibromialgia não se enquadra no rol taxativo de doenças graves elencadas no art. 18, § 5o, da LC/DF 769/2008, tampouco nas hipóteses previstas no art. 186, § 1o, da Lei 8.112/1990. A jurisprudência do STF (Tema 524, RE 656860) exige o enquadramento estrito da moléstia àquelas previstas em lei para concessão de aposentadoria com proventos integrais.
7. A autora não demonstrou que sua enfermidade decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave prevista em lei. A pretensão deduzida busca a ampliação do rol normativo, o que é vedado pela legalidade estrita que rege o regime próprio de previdência social.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 40, I; CPC, arts. 370 e 927; Decreto 20.910/1932, art. 1o; LC/DF 769/2008, arts. 4o, §§ 1o e 2o, e 18, §§ 1o e 5o; Lei 8.112/1990, arts. 186, 189 e § único; Lei Distrital 197/1991, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 656860, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.08.2020 (Tema 524); STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.05.2015.

(e)